Tribunal: TJES
Processo: 5004131-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004131-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS CARPI SANTOS

AGRAVADO: VANESSA FREIRE SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lucas Carpi Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de imissão na posse cumulada com cobrança, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens da parte ré, Vanessa Freire Santos. O agravante alegou que a agravada permaneceu indevidamente no imóvel arrematado entre 06/08/2024 e 12/12/2024, gerando-lhe prejuízo estimado em R$ 43.129,80, e que haveria risco ao resultado útil do processo em razão da situação financeira da agravada e sua mudança para local incerto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de arresto cautelar, especialmente a existência de dívida líquida e certa e o risco concreto de dilapidação patrimonial por parte da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do arresto cautelar exige a demonstração de crédito líquido e certo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que não se verifica na hipótese, pois a pretensão indenizatória do agravante ainda está em fase de conhecimento e carece de definição judicial.

A mera alegação de dificuldade financeira da agravada, ainda que verossímil, não configura, por si só, situação de risco iminente ou conduta fraudulenta voltada à frustração da execução.

O poder geral de cautela do juízo não autoriza, de forma automática, a adoção de medidas constritivas sem elementos concretos que demonstrem tentativa da parte de ocultar ou dilapidar patrimônio.

A ausência de prova inequívoca de ameaça ao resultado útil do processo e de conduta dolosa da agravada também justificam a manutenção da decisão que indeferiu o arresto pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto cautelar exige a existência de crédito líquido e certo, não sendo suficiente a mera expectativa de indenização pendente de julgamento.

A dificuldade financeira da parte adversa, desacompanhada de atos concretos de dilapidação patrimonial, não autoriza, por si só, a adoção de medidas constritivas cautelares.

O poder geral de cautela não substitui os requisitos específicos exigidos para o deferimento de arresto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 301 e 301, §1º; CPC/1973, art. 814, I (em referência jurisprudencial).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.272.112/PR, Quarta Turma, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004131-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS CARPI SANTOS

AGRAVADO:
VANESSA FREIRE SANTOS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCAS CARPI SANTOS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
"ação de imissão na posse c/c com cobrança"
ajuizada em desfavor de
VANESSA FREIRE SANTOS
, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens formulado em desfavor da agravada.

Sustenta, em síntese, que arrematou em leilão extrajudicial o imóvel anteriormente pertencente à recorrida, mas que esta permaneceu na posse indevida do bem entre 06/08/2024 e 12/12/2024, data em que ocorreu a desocupação forçada.

Em razão disso, alega fazer jus a uma indenização estimada em R$ 43.129,80 (quarenta e três mil, cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), referente à taxa de ocupação, encargos condominiais e outras despesas.

Defende a necessidade do arresto cautelar, argumentando que a própria agravada confessou sua fragilidade financeira nos autos de origem, o que, somado ao fato de ter se mudado para local incerto, colocaria em risco o resultado útil do processo de cobrança.

Aponta, ainda, que a agravada possui um crédito a receber do Banco do Brasil, referente ao sobejo da arrematação, sendo este o valor que pretende arrestar.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

O indeferimento da medida em primeiro grau e a subsequente negativa da antecipação da tutela recursal nesta instância pautaram-se na ausência de um requisito essencial para a concessão do arresto, qual seja, a existência de crédito constituído em favor do recorrente.

A pretensão de arresto, para ser acolhida, demanda a comprovação de dívida líquida e certa, o que ainda não se verifica no processo de origem, onde os valores indenizatórios são objeto de cognição e não foram definidos por sentença.

Este posicionamento encontra amparo na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. ART. 814, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. FALTA PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o art. 814, I, do Código de Processo Civil de 1973 e de entendimento desta Corte, a medida cautelar de arresto dependeria de prova literal da dívida líquida e certa, sendo pressuposto essencial para o seu deferimento
. [...] (STJ AgInt-AREsp 2.272.112 Proc. 2022/0403202-9; PR Quarta Turma Relª Min. Maria Isabel Gallotti DJE 26/10/2023)

Ademais, ainda que se cogitasse o deferimento da medida com base no poder geral de cautela, para assegurar o resultado útil de uma futura execução, seria imprescindível a demonstração, por parte do credor, da prática de atos concretos e deliberados pela devedora com o intuito de dilapidar seu patrimônio e frustrar a cobrança.

Tal cenário não se vislumbra na hipótese em tela. A situação de dificuldade financeira da agravada, embora incontroversa, não se traduz, por si só, em comportamento fraudulento ou malicioso. Ao contrário, o próprio leilão extrajudicial do imóvel que lhe servia de moradia é o maior indicativo de seu revés financeiro, não havendo nos autos qualquer evidência de que esteja, de forma deliberada, ocultando ou se desfazendo de bens para prejudicar credores.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais autorizadores da medida constritiva, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)